Tribunal: STJ
Processo: 5675394-30.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879403 - GO(2025/0084055-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FULL GAUGE-ELETRO-CONTROLES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - RS033777
MARINA COSTA SIMÕES - RS110738
EMBARGADO
: ONCOVIDA - CENTRO DE ONCOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RUY JOSÉ DA SILVA - GO015048
LETICIA VASCONCELLOS FAVARO - GO035004
ANA CLARA SIFUENTES SILVA - GO065181
INTERES.
: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO MEDEIROS BISINOTO - GO030428
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E
DISPOSITIVO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS
MERAMENTE INTEGRATIVOS.
1. Constituem os embargos de declaração recurso de fundamentação
vinculada, prestando-se exclusivamente à correção de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, vedada a rediscussão meritória.
2. Verificada manifesta divergência entre a fundamentação do voto
condutor, que concluiu pelo desprovimento dos recursos especiais, e
o dispositivo registrado no resumo do acórdão e no termo de
julgamento, que consignou equivocadamente o provimento dos
apelos, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para
retificação.
3. Acolhidos os embargos de declaração, com efeitos meramente
integrativos, para sanar o erro material identificado, sem modificação
do mérito da decisão embargada.
4. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55319123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 38f457c3-a952-4774-9339-2d7ed889e698

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55319123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 38f457c3-a952-4774-9339-2d7ed889e698

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879403 - GO(2025/0084055-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FULL GAUGE-ELETRO-CONTROLES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - RS033777
MARINA COSTA SIMÕES - RS110738
EMBARGADO
: ONCOVIDA - CENTRO DE ONCOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RUY JOSÉ DA SILVA - GO015048
LETICIA VASCONCELLOS FAVARO - GO035004
ANA CLARA SIFUENTES SILVA - GO065181
INTERES.
: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO MEDEIROS BISINOTO - GO030428
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E
DISPOSITIVO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS
MERAMENTE INTEGRATIVOS.
1. Constituem os embargos de declaração recurso de fundamentação
vinculada, prestando-se exclusivamente à correção de erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, vedada a rediscussão meritória.
2. Verificada manifesta divergência entre a fundamentação do voto
condutor, que concluiu pelo desprovimento dos recursos especiais, e
o dispositivo registrado no resumo do acórdão e no termo de
julgamento, que consignou equivocadamente o provimento dos
apelos, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para
retificação.
3. Acolhidos os embargos de declaração, com efeitos meramente
integrativos, para sanar o erro material identificado, sem modificação
do mérito da decisão embargada.
4. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55050364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: ab4f9585-de02-46c8-b831-563882ae71a6

Trata-se de embargos de declaração opostos por FULL GAUGE ELETRO
CONTROLES LTDA. (FULL GAUGE) (e-STJ, fls. 1.032 a 1.034) contra acórdão
proferido por esta Terceira Turma, que julgou os agravos em recurso especial.
A ementa do acórdão embargado (e-STJ, fl. 1.013) foi lavrada nos seguintes
termos:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, I E II, DO CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. SUFICIÊNCIA. REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO.
AGRAVOS CONHECIDOS
SÚMULA 7/STJ.
PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE MEGA EQUIPAMENTOS
PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI E TOP REFRIGERAÇÃO EIRELI
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem se manifesta sobre os pontos essenciais da controvérsia, ainda
que de forma concisa ou mediante fundamentação per relationem,
remetendo aos fundamentos de decisão anterior que analisou
detidadamente os fatos e provas produzidas.
2. Afasta se a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil quando o acórdão embargado, analisado em sua
integralidade, demonstra que a Corte de origem se pronunciou sobre
os elementos fáticos essenciais, rejeitando as teses defensivas com
base no acervo probatório dos autos.
3. A despeito da alegação de vício formal, a pretensão de reforma da
decisão que afastou a tese de regular funcionamento do equipamento
e de culpa exclusiva da vítima demanda inevitável reexame do
conjunto fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE FULL GAUGE ELETRO
CONTROLES LTDA
1. Não configura omissão a simples discordância com o resultado do
julgamento ou a adoção de fundamentação sucinta que, todavia, seja
suficiente para solucionar a lide, notadamente quando o Tribunal
emprega a técnica da fundamentação per relationem.
2. Rejeita-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II,
do
quando o conjunto da decisão evidencia que a Corte a
CPC/2015
quo manifestou se sobre os elementos essenciais da causa,
rechaçando as teses de regularidade do equipamento e de culpa
exclusiva da requerente com fundamento nas provas dos autos.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

FULL GAUGE aponta a existência de erro material no acórdão. Sustenta
que, embora o voto condutor e a ementa tenham expressamente conhecido dos
agravos para negar provimento aos recursos especiais, o resumo do acórdão e o termo
de julgamento (e-STJ, fls. 1.012 e 1.020) registraram, equivocadamente, o provimento
Documento eletrônico VDA55050364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: ab4f9585-de02-46c8-b831-563882ae71a6

dos recursos. Pede a correção do julgado para que reflita o resultado efetivamente
decidido pela Turma.
Houve apresentação de resposta aos embargos por ONCOVIDA – CENTRO
DE ONCOLOGIA LTDA. (ONCOVIDA) (e-STJ, fls. 1.038 a 1.040) e por MEGA
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI (MEGA) (e-STJ, fls. 1.045 a 1.047),
concordando com a necessidade de saneamento do erro material apontado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Com efeito, FULL GAUGE aponta acertadamente a existência de manifesto
erro material no acórdão de e-STJ, fls. 1.011 a 1.019.
Constata-se uma clara e inequívoca dissonância entre o conteúdo decisório,
expresso na ementa e na fundamentação e conclusão do voto condutor, e o resultado
proclamado no resumo do acórdão e no respectivo termo de julgamento.
O voto, ao examinar os agravos e os recursos especiais, aplicou os óbices
processuais pertinentes, notadamente a
concluindo expressamente:
Súmula 7/STJ,
"Pelo exposto, CONHEÇO dos agravos interpostos por MEGA EQUIPAMENTOS
PARA REFRIGERAÇÃO EIRELI E TOP REFRIGERAÇÃO EIRELI e FULL GAUGE
ELETRO CONTROLES LTDA para NEGAR PROVIMENTO aos respectivos recursos
especiais" (e-STJ, fls. 1.013 a 1.019).
Essa mesma conclusão consta da ementa (e-STJ, fls.1.013 a 1.019).
Não obstante, tanto no resumo do acórdão (e-STJ, fl. 1.012) quanto no
termo de julgamento (e-STJ, fls. 1.020 a 1.021), constou o seguinte registro: "por
unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator".
A contradição é patente e decorre de mero erro material na transcrição do
resultado do julgamento, o qual deve ser sanado, nos termos do
III, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil.
Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos para o fim exclusivo de
corrigir o erro material apontado, sem que isso implique qualquer modificação no
mérito da decisão, que permanece o de negar provimento aos recursos especiais,
diante da impossibilidade de reexame fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração de
ACOLHO
FULL GAUGE ELETRO CONTROLES LTDA., com efeitos meramente integrativos,
para sanar o erro material constante do resumo do acórdão e do termo de julgamento
(e-STJ, fls. 1.020 e 1.021), a fim de que, onde se lê "conhecer do recurso e lhe dar
Documento eletrônico VDA55050364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: ab4f9585-de02-46c8-b831-563882ae71a6

provimento", passe a constar "conhecer dos agravos para negar provimento aos
recursos especiais", em conformidade com a fundamentação e a ementa do julgado.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: ab4f9585-de02-46c8-b831-563882ae71a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.879.403 / GO
Número Registro: 2025/0084055-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
567539430 56753943020198090051
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FULL GAUGE-ELETRO-CONTROLES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - RS033777
MARINA COSTA SIMÕES - RS110738
AGRAVANTE : MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO MEDEIROS BISINOTO - GO030428
AGRAVADO
: ONCOVIDA - CENTRO DE ONCOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : RUY JOSÉ DA SILVA - GO015048
LETICIA VASCONCELLOS FAVARO - GO035004
ANA CLARA SIFUENTES SILVA - GO065181
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FULL GAUGE-ELETRO-CONTROLES LTDA
Documento eletrônico VDA55297125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:05
Código de Controle do Documento: 4be1fe8b-aa4c-47ab-9e77-274853a371f1

ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO VIEIRA FERRACINI - RS033777
MARINA COSTA SIMÕES - RS110738
EMBARGADO : ONCOVIDA - CENTRO DE ONCOLOGIA LTDA
ADVOGADOS
: RUY JOSÉ DA SILVA - GO015048
LETICIA VASCONCELLOS FAVARO - GO035004
ANA CLARA SIFUENTES SILVA - GO065181
INTERES.
: MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA
ADVOGADO
: CLAUDIO MEDEIROS BISINOTO - GO030428
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem
17/03/2026
23/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:05
Código de Controle do Documento: 4be1fe8b-aa4c-47ab-9e77-274853a371f1